Tribunal: TJDFT
Processo: 0754676-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754676-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VASCO DAVI DE MELO JUNIOR em face de decisão de ID 67906591 que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo na petição apresentada. O embargante no ID 67982811 alega contradição e obscuridade na decisão embargada. Aponta contradição na conclusão de que o imóvel está inserido em área de preservação ambiental, considerando as informações contidas nos autos sobre a possiblidade de regularização da área. Esclarece, inclusive, sobre a necessidade de prova técnica para demonstra a impossibilidade de regularização. Alega contradição e obscuridade pela conclusão de ausência de violação do devido processo legal no processo administrativo, considerando o impedimento de acessar as informações. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios com o consequente impedimento da atuação administrativa. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil, os embargos de declaração serão analisados por decisão monocrática. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de contradição e obscuridade. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) A decisão de forma clara e coerente esclareceu sobre a impossibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado, considerando a ocupação de área pública em área de preservação ambiental, bem como sobre a ausência de violação ao princípio do contraditório. Importante delinear que o embargante alega contradição e obscuridade em face de documentos e a necessidade de realização de prova. Contudo, a contradição passível de análise por meio de embargos de declaração é a interna, ou seja, contradição entre os fundamentos da decisão. Além disso, apesar de citar obscuridade, sequer aponta o que de fato não está esclarecido na decisão embargada. Considerando a própria argumentação do embargante é possível concluir pela impossibilidade de concessão do efeito suspensivo, pois o próprio embargante sustenta a necessidade de realização de prova para demonstração sobre a impossibilidade de regularização da área. Como bem delineado seja pela sentença, seja pela decisão embargada, considerando as informações de grilagem e a ocupação em área de preservação ambiental, não é possível afastar a legitimidade do ato administrativo e do poder de polícia. Fato é que incumbia ao embargante a prova cabal de que a área não se encontra em área de preservação ambiental. Não de desincumbindo do seu ônus probatório, especialmente, em sede de análise preliminar, não está demostrada a probabilidade do direito do embargante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PROIBIÇÃO DE PROMOVER ALTERAÇÕES NA ÁREA DE PROTEÇÃO. LEI 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEI 9.605/98. ART. 63. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal assegura a “todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225). 2. O mesmo artigo em seu § 1o define que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, dentre outros deveres, definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegido, de forma que a alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 3. A Lei 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro), art. 3o, inciso II, define área de preservação permanente, também chamada de APP, como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 4. O art. 4 da referida norma estabelece o que são consideradas áreas de preservação permanente, em zonas rurais e urbanas, para efeitos da lei. 5. A Lei 9.605/98 prevê que constitui crime alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial em razão do seu valor (art. 63). 6. No caso, há indícios da prática de atos tendentes à consumação do crime de alteração de área especialmente protegida por lei (Lei 9605/98, art. 63). As evidências juntadas nos autos indicam que a área discutida foi invadida e parcelada, de forma irregular, em região adjacente a curso d’agua, inserida em área de preservação permanente, o que, inclusive, ensejou provocação do juízo para iniciar investigação criminal dos fatos narrados. 7. Em que pesem as alegações do agravante de que “sua indevida inclusão nos autos tem o condão apenas de impedir seu acesso ao imóvel, no qual foi recentemente reintegrado”, existem diversas irregularidades a ele imputadas, as quais, pelos documentos de prova juntados aos autos, impõem a manutenção das medidas constritivas determinadas pelo juiz. 8. Não há que se falar em ofensa ao direito à moradia. A constrição não impede o recorrente de usufruir ou adentrar ao imóvel; há notícias de que constantemente envia corretores e visitantes ao local. Ademais, o próprio agravante afirma que foi recentemente reintegrado ao imóvel. Assim, a constrição não tem condão de privar o agravante de sua moradia. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666405, 0731405-75.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 09/03/2023.) E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2025 13:11:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador